Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES DO TJDFT. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a parte impetrante goza do direito líquido e certo à reclassificação para o final da fila de aprovados no concurso público para o provimento de cargo efetivo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF.
2. O mandado de segurança consiste em uma ação de natureza constitucional, de viés eminentemente civil, consagrado no art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/88 e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, que tem por escopo a tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. Nada obstante a ausência de cláusula editalícia, revela-se juridicamente possível o remanejamento do candidato aprovado para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, na medida em que tal providência não implica em absolutamente nenhum prejuízo aos demais candidatos, tampouco à Administração Pública, a qual, no âmbito de sua discricionariedade, poderá ou não convocar o candidato novamente.
4. A recolocação para o fim da fila de candidato aprovado, para além de se revelar em consonância com os ditames da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, não traz qualquer prejuízo ao erário, nem importa em ofensa a direito de terceiros ou vilipêndio ao interesse público e aos postulados da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia ou da impessoalidade, como bem salientou a sentença proferida pelo Juízo na origem.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.